Tribunal: TJMT
Processo: 1048342-71.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048342-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO), FRANCIS EDUARDO VIRGINIO NUNES - CPF: 945.864.543-34 (AGRAVANTE), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (AGRAVADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR CONCEDIDA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. SUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em que a agravante alega nulidade da constituição em mora por devolução da notificação extrajudicial recebida por terceiro, sustentando que nunca se mudou do endereço contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual e recebida por terceiro, é suficiente para a comprovação da mora do devedor em contrato garantido por alienação fiduciária, requisito essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da mora constitui pressuposto processual da ação de busca e apreensão, conforme estabelece o art. 3º do Decreto-
Lei n. 911/69 e a Súmula 72 do STJ, podendo ser realizada por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada a assinatura do próprio devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132 (REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888), fixou a tese de que
"para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro"
.

No caso concreto, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no instrumento contratual informado pela própria agravante, o que, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ, é suficiente para a comprovação da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo irrelevante se a correspondência foi recebida por terceiro, conforme entendimento firmado no Tema 1.132 do
STJ.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FRANCIS EDUARDO VIRGINIO NUNES
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1119347-30.2025.8.11.0041
, em trâmite na 4ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT, ajuizada pelo
BANCO HONDA S/A
que concedeu a liminar pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, conforme Id. 217714513 dos autos principais.

Alega a agravante, em síntese, que não houve a devida constituição em mora, pressuposto indispensável para a demanda de busca e apreensão, uma vez que a notificação extrajudicial foi recebida por pessoa desconhecida, o que invalida o ato.

Assevera que realizou diversas tentativas de adimplemento contratual, buscando ativamente a emissão dos boletos necessários para quitar o débito, mas foi impedido pela própria instituição financeira que não forneceu os meios adequados para pagamento.

Sustenta que o veículo é essencial para o exercício de suas atividades laborais e para a subsistência de sua família.

Defende que a ausência de comprovação válida da mora é requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, e que a conduta do banco agravado em não fornecer os boletos solicitados caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e a restituição do veículo, bem como a autorização para depósito judicial das parcelas vencidas no valor de R$ 6.445,98.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, revogando a liminar de busca e apreensão deferida, com a extinção do processo principal sem resolução do mérito.

A liminar postulada foi indeferida (Id. 342729861).

Sem contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Consoante se depreende da peça inicial:

“
Não obstante, na data de 28/02/2025, as partes celebraram (Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária ou Cédula de Crédito) (doc. anexo contrato ou cédula), sob o nº 2920025, no valor total de R$ R$ 163.367,10 (cento e sessenta e três mil, trezentos e sessenta e sete reais e dez centavos), com pagamento por meio de 36 parcelas mensais e consecutivas. Tendo como objeto o bem com as seguintes características:

Marca: HONDA

Modelo: ZR-V TOURING 2.0 CVT

Ano: 2024

Cor: CINZA

Placa: SPI1H53

RENAVAM: 01381271682

CHASSI: 3HGRZ1879RM802871

O (A) Requerido (a) não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da parcela nº 19, com vencimento em 28/09/2025, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até a data 02/12/2025 (doc. demonstrativo de débito), resulta no valor total, líquido e certo, de R$ de R$ 103.429,26 (cento e três mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos).

Em seguida, sobreveio a decisão agravada que concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial (Id. 217714513 dos autos principais).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para a comprovação da constituição em mora na presente ação de busca e apreensão.

É cediço que o Decreto-Lei n. 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

Art. 2º -
[...]

§2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).
[
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao
Tema 1.132
,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Oportuno registrar que na ocasião do julgamento dos repetitivos, por maioria, foi dado provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Ministro João Otávio Noronha, no qual constou:

“Essa tese, reforço, é suficiente para alinhar o entendimento não só nos casos em análise – em que (a) a parte recorrente tentou,
em três oportunidades, notificar extrajudicialmente o devedor, via correios, tendo todas as diligências apresentado resultado negativo
(REsp n. 1.951.662/RS); e (b) a notificação foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor fornecido quando do contrato, a qual
não foi concretizada
em decorrência da certidão dos correios de que a carta
deixara
de ser entregue no endereço do
destinatário pelo motivo “ausente”
(REsp n. 1.951.888/RS) –,
como também em outras hipóteses não alc
ançadas pela proposta do relator, como “insuficiência de endereço do devedor”, “extravio do aviso de recebimento” e indicação de “mudou-se” ou de “ausente”
.
(Pág. 46 do referido acórdão). [
g.n
]

No caso, verifica-se dos documentos constantes dos autos principais, que o Aviso de Recebimento dos Correios(Id. 217174332)foi
enviado e entregue no endereço indicado no instrumento contratual informado pelo próprio agravante (Id.217174323),apontando que a notificação extrajudicial foi exitosa, ainda que recebida por terceiro.

Portanto, a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Por fim, a ação de busca e apreensão tem natureza especial e satisfativa e seu rito é regulado pelo Decreto-lei nº 911 /1969 e pelas Leis Federais n.10.931 /2004 en.13.043 /2014, inexistindo previsão legal acerca da essencialidade do bem ou de que o bem, objeto de alienação fiduciária, permaneça na posse do devedor em mora.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026